Tribunal: TJMT
Processo: 0013140-75.2012.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013140-75.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR JESUS NUNES (APELANTE), PAULO CESAR JESUS NUNES - CPF: 029.532.061-32 (APELANTE), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), VANDERSON MOREIRA DE SIQUEIRA (VÍTIMA), VANDERSON MOREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 938.265.081-49 (VÍTIMA), ANDRESSA DELGADO CRUZ (ASSISTENTE), JOSÉ AYRES DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), JUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 024.131.251-59 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (ASSISTENTE), WICTOR MANUEL NOGUEIRA - CPF: 038.642.661-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO. ANALISADA COM O MÉRITO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA PELOS JURADOS. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela
Defesa
contra sentença que condenou o réu
pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 16 [dezesseis] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Há três insurgências: (1) analisar a alegação de nulidade processual por preclusão consumativa; (2) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente no tocante à tese de legítima defesa; e (3) avaliar a adequação da exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

A alegação de preclusão consumativa não procede, pois, a análise de indícios de autoria delitiva em sede de recurso em sentido estrito não esgota o exame de mérito sobre a decisão do Tribunal do Júri, que detém competência exclusiva para dirimir essas questões.

Pontua-se que a incursão no teor dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ultrapassa a esfera de cognição reservada à presente preliminar, devendo ser realizada em conjunto com o estudo da tese meritória propriamente dita,
qual seja, decisão do conselho de sentença contrária à prova produzida nos autos pelo fato de que o réu agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa.

A soberania do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, só pode ser afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em exame, considerando que os jurados optaram por uma das versões apresentadas, dentro dos limites de sua íntima convicção.

A tese de legítima defesa foi adequadamente afastada pelo conselho de sentença, com base na ausência de demonstração do uso de meios moderados para repelir injusta agressão, sendo evidente o
animus necandi
na conduta do apelante, conforme depoimentos colhidos.

A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada pelo magistrado, considerando a premeditação como indicativo de maior culpabilidade e a ousadia do agente ao efetuar disparos em local público e com risco a terceiros, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e doutrina.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016; STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345; AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022; TJMT, Enunciado Criminal n. 13.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo César Jesus Nunes
, tirado em face de sentença proferida nos autos da ação penal n. 0013140-75.2012.8.11.0042, após deliberação do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 16 [dezesseis] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defesa
em sede preliminar, pugna pela
nulidade da objurgada sentença,
"vez que fundada nos elementos informativos colhidos na investigação, violando o art. 155 do Código de Processo Penal”.

No mérito, postula pela
realização de novo Júri, alegando que o apelante agiu sob o manto da excludente da legítima defesa, bem como por não estar comprovada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela reforma da decisão do juízo sentenciante, alegando terem sido equivocadas as valorações negativas da culpabilidade e do motivo do crime, bem como prequestiona a matéria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público,
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão da ocorrência de preclusão
pro judicato
. No mérito pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso. ”
(Id. 225519661).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examino, primeiramente, a prefacial arguida, adiantando, desde já, que não assiste razão ao
Parquet
, senão vejamos.

O órgão ministerial, e
m contrarrazões suscita preliminar de não conhecimento do apelo interposto por
Paulo César Jesus Nunes
, ao argumento de que este outrora ajuizou recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tentativa de homicídio, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Assevera que a matéria foi reeditada na presente apelação, agora sob o viés argumentativo de que “
o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão consumativa, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica”
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
naquele recurso falava-se de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao acusado e não da sua comprovação indene de dúvidas, tanto é que uma das teses submetida ao Tribunal do Júri foi a de sua absolvição; não se olvidando, por importante, que foram produzidos novos elementos de convicção em plenário.

Aliás, após a análise do elenco probatório que foi submetido à apreciação dos jurados, eles poderiam ter absolvido o apelante ao analisar os quesitos, no entanto, entenderam por bem condená-lo, após reconhecer que o apelante
efetuou
múltiplos disparos
contra a vítima Vanderson Moreira de Siqueira, atingindo-o por quatro vezes, sendo três pelas costas.

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto à existência de indícios de autoria delitiva, razão pela qual, rejeita-se esta preliminar.

Sobre o tema ora em debate, oportuno trazer o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR DO MP ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – RITO DO JÚRI ESCALONADO – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NÃO INDUZ À PRECLUSÃO, SE REITERADA NO APELO DIANTE DO GRAU DE COGNIÇÃO E DA AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO JUDICIUM CAUSAE
– 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – REJEIÇÃO – TESE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECLUSÃO – 3. MÉRITO – NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES EXPOSTAS EM PLENÁRIO – SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não se reconhece a preclusão pro judicato em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.
2. Não há que se reconhecer a nulidade por falta de interrogatório do réu durante a fase do sumário da culpa se o ato não foi realizado devido ao não comparecimento do réu, mesmo após ele ter sido devidamente citado e intimado pessoalmente. Além disso, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que tal nulidade deveria ter sido alegada no momento oportuno, antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. 3. Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos, que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11.0042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024) Destaquei

Com base nestas considerações,
rejeito
a preliminar arguida pela acusação.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, nota-se que a preliminar de
nulidade da sentença,
" fundada nos elementos informativos colhidos na investigação, violando o art. 155 do Código de Processo Penal”,
sustentado pela defesa do réu, se confunde com o mérito e será com ele analisada,
pois
a incursão no teor dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ultrapassa a esfera de cognição reservada à presente preliminar, devendo ser realizada em conjunto com o estudo da tese meritória propriamente dita, qual seja, decisão do conselho de sentença contrária à prova produzida nos autos pelo fato de que o réu agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação
, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”,
trago à colação a manifestação doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir
. ”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

Sobre o tema, o STJ pontua:

“[...]
decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
.”
(STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016)

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos,
nota-se que o contexto probatório traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, senão vejamos.

Colhe-se
dos autos a declaração da
testemunha Andressa Delgado Cruz, ex-namorada do apelante, que perante a Autoridade Policial (Id. 221933741) declarou que embora a vítima Vanderson Moreira de Siqueira estivesse na sua mesa no bar
‘’Copo Sujo’’
, a vítima estava na companhia de seus primos, assim como relatou que diante do comportamento ciumento e agressivo do apelante, a vítima tentou defendê-la e acalmar os ânimos, contudo foi atingida por aproximadamente 03 (três) disparos de arma de fogo. Segue transcrição parcial de suas declarações:

“[...] No dia do crime por volta das 18:30 horas, a declarante juntamente com sua irmã JÉSSICA e sua prima DÉBORA foram até o bar denominado ‘’Copo Sujo’’, localizado na Av. Principal do Bairro Osmar Cabral; QUE ficaram bebendo cerveja e que
em dado momento um primo da declarante de alcunha ‘’PÃO DOCE’’ e mais uns amigos do mesmo se aproximaram de onde a declarante estava; QUE dentre os amigos de ‘’PÃO DOCE’’ estava a vítima VANDERSON; QUE também se encontrava no local um ex namorado da declarante de nome PAULO CÉSAR JESUS NUNES (vulgo ‘’PC’’), o qual ficou ‘’enciumado’’ ao ver a declarante na companhia de outros rapazes, e foi até a mesma para tirar satisfação; QUE ‘’PC’’ perguntou para a declarante quem eram aqueles rapazes, tendo a declarante dito que dois eram seus primos e outros amigos dos mesmos; QUE ‘’PC’’ não acreditou na declarante dizendo que ela estava mentindo e nesse momento ‘’PC’’ segurou no cabelo da declarante e disse que era para a declarante ir embora com ele; QUE então todos que estavam ali próximo, inclusive a vítima tentaram acalmar ‘’PC‘’ [...]; QUE ‘’PC’’ desistiu e foi embora; QUE não demorou muito ‘’PC’’ voltou para o bar novamente e pediu para a declarante ir embora de novo, tendo ‘’PC’’ pegado no braço da declarante, tendo nessa hora a vítima VANDERSON intervindo pedindo calma para ‘’PC’’; QUE a vítima chegou a segurar ‘’PC’’ pelo ombro, ocasião está em que ‘’PC’’ não gostou e sacou de sua cintura uma arma de fogo e atirou conta a
vítima [...]; QUE a declarante ouviu aproximadamente uns três disparos de arma de fogo
[...]; QUE ‘’PC’’ não entrou em contato mais com a declarante;
QUE após o crime PC sumiu do bairro
[...]; QUE PAULO CÉSAR é obcecado pela declarante; QUE ‘’PC’’ é muito ciumento

por causa desse ciúmes PAULO CÉSAR chegou a agredir fisicamente a declarante, e em razão disso a declarante fez um boletim de ocorrência contra PAULO CÉSAR [...]; QUE PAULO CÉSAR é muito ignorante e agressivo e quando ingeri bebida alcoólica fica pior ainda; QUE certa vez PAULO CÉSAR colocou uma arma na barriga da declarante e já disse para a declarante que iria matá-la caso a declarante o abandonasse”.

Em juízo, a testemunha Andressa ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial:

“[...] neste dia que aconteceu esse fato a gente já estava separado, nós dois, nós estávamos largadas, o fato que foi, nós estávamos lá nessa festa, lá no Copo Sujo, ele pegou, chegou até a mim, a gente conversou, e a gente meio que discutiu. E nesse que nós discutimos, lá na hora que esse rapaz estava junto com esse Vanderson, justamente estava até um primo meu junto lá nessa roda. Aí eu e o Paulo Cesar pego e discutiu e ele pegou e veio até mim. Aí foram o povo para separa, aí o
Vanderson pegou e empurrou ele e foi para cima dele para tipo assim, para não vir mais para cima de mim. Foi isso o fato que aconteceu
. (...)

PROMOTOR DE JUSTIÇA: como que ele tratou a senhora?

“TESTEMUNHA ANDRESSA: assim, na hora ele pegou e veio falar comigo com muita ignorância, porque ele tinha bastante ciúme de mim, aí ele veio falar comigo com muita ignorância, mas só que eu falei para ele: “não, para para, eu não quero falar com você". Aí foi a hora que ele pegou e veio para segurar no meu braço, que eu bati o braço e veio todo mundo em cima”.
(Id. 225519661)

Cabe destacar, por oportuno que a testemunha José Ayres de Siqueira, genitor da vítima, ouvida na fase extrajudicial (Id. 221933741), informou que seu filho foi morto, em razão de ter apartado uma briga de casal. Relatou, ainda, que apesar de não conhecer o apelante ficou sabendo por meio de comentários que este é uma pessoa de alta periculosidade, vejamos:

“[...]
No local o declarante ficou sabendo que a vítima tentou apartar uma briga de casal, tendo o rapaz não gostado e efetuado vários disparos de arma de fogo contra VANDERSON; Que o suspeito do crime é conhecido como PAULO CÉSAR; Que o declarante ouviu dizer que o primeiro tiro negou, ocasião em que VANDERSON correu para o outro lado da rua, momento este em que PAULO CÉSAR efetuou outro disparo acertando a vítima, a qual veio a cair no chão, tendo PAULO CÉSAR se aproximado e efetuado mais outros dois disparos contra VANDERSON
; Que o declarante ficou sabendo que PAULO CÉSAR estava preso e fazia alguns dias que este foi posto em liberdade; Que o declarante não conhece PAULO CÉSAR, nem mesmo de vista; Que segundo comentários PAULO CÉSAR é um rapaz de alta periculosidade e tem várias passagens pela polícia”.

Prosseguindo, por sua vez a testemunha Juciano de Oliveira, amigo da vítima, ouvido somente perante a Autoridade Policial (Id.
221933741
) relatou que presenciou o crime, pois estava na companhia da vítima no bar
‘’Copo Sujo’’
, afirmou, ainda, que apesar de seu amigo Vanderson Moreira de Siqueira tentar acalmar o réu ora apelante diante da situação, foi alvejado por disparos de arma de fogo, confira-se:

“[...] por volta das 19:30 horas, o declarante, VANDERSON e mais uns seis amigos estavam retornando para casa, quando passaram em frente ao Bar Copo Sujo e resolveram para um pouco lá, pois estava tocando lambadão e a vítima gostava de dançar lambadão (...); QUE por volta das 20:30 horas o som foi desligado, tendo o declarante dito que só iriam tomar a última cerveja e depois iriam embora;
QUE passados alguns minutos apareceu lá no bar a pessoa de PAULO CÉSAR, o qual aproximou de uma garota e a pegou pelos cabelos gritando com ela para que a mesma o respeitasse e fosse embora com ele (...); QUE nisso VANDERSON ao ver a cena, foi até PAULO CÉSAR tentar acalmá-lo; QUE VANDERSON pediu calma para ele, tendo PAULO CÉSAR dito: '’quem é você, quem é você’’; QUE VANDERSON continuou pedindo calma, mas PAULO CÉSAR o seguiu e disse: ‘’Você tá pensando que é quem?’’, e em seguida sacou uma arma e apontou para VANDERSON; QUE o primeiro tiro negou, tendo PAULO CÉSAR efetuado outro atingindo VANDERSON; QUE VANDERSON correu sentido ao posto

de saúde; QUE o declarante tentou correr na mesma direção que VANDERSON estava indo, mas ao ver PAULO CÉSAR correndo logo atrás com a arma em punho, o declarante resolveu deitar no chão; QUE nisso PAULO CÉSAR passou

em cima do declarante e continuou efetuando disparos de arma de fogo em direção a VANDERSON; QUE VANDERSON veio a cair no chão, ocasião está em que PAULO CÉSAR se aproximou e efetuou mais dois tiros em VANDERSON
(...)
Que após o crime o declarante ouviu comentários de que PAULO CÉSAR teria dito que matou VANDERSON porque este o teria xingado e empurrado ele; Que isso não é verdade, pois o declarante estava presente na hora do fato e viu que VANDERSON somente pediu calma para PAULO CÉSAR
”.

A testemunha Francisco de Assis da Silva, proprietário do Bar
‘’Copo Sujo’’
, ouvida na fase extrajudicial (Id. 221933741) afirmou que no dia dos fatos a vítima estava dançando em uma roda de amigos, e que Andressa também estava presente, momento em que o apelante chegou no local e passou a agredi-la. Acrescentou, ainda, que a vítima na tentativa de acalmar o recorrente acabou sendo alvejada por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local, veja-se:

“[...] por volta das 21:00 horas o depoente desligou o som, e aos poucos iria começar a recolher as mesas;
Que VANDERSON estava em uma roda de amigos dançando, dentre os quais estava a irmã da pessoa de ANDRESSA, a qual se aproximou da roda, tendo na sequência a pessoa de PAULO CÉSAR chegado junto de ANDRESSA, puxando-a e segurando-a pela blusa e pelo cabelo, como se quisesse tirá-la de lá; Que nisso VANDERSON interveio pedindo calma e dizendo que ali não; Que o depoente estava recolhendo garrafas de cerveja ali próximo deles, quando viu PAULO CÉSAR empurrar VANDERSON; Que no momento em que o depoente estava indo até eles para intervir, não deu tempo, PAULO CÉSAR sacou uma arma e efetuou disparos de arma de fogo em VANDERSON, tendo VANDERSON saído correndo, vindo a cair na esquina, momento este em que PAULO CÉSAR se aproximou da vítima e efetuou aproximadamente uns três disparos contra VANDERSON; Que VANDERSON veio a óbito no local
”.

Por sua vez, a testemunha Wictor Manuel Nongueira, em sede policial (Id. 221933741) confirmou as versões apresentadas pelas demais testemunhas, bem como relatou que estava presente no local do crime e também foi atingido pelos disparos de arma de fogo efetuado pelo recorrente Paulo César Jesus Nunes, vejamos:

“[...] que quando o declarante estava tomando cerveja o declarante viu a pessoa de PAULO CÉSAR empurrar a vítima VANDERSON; Que ambos estavam no meio da rua;
Que na sequência o declarante viu PAULO CÉSAR sacar de uma arma e efetuar vários disparos na direção de VANDERSON
; Que VANDERSON correu no rumo de onde o declarante estava sentado; Que o declarante nem teve tempo de se levantar quando foi atingido por um dos disparos de arma de fogo;
Que o declarante foi alvejado abaixo do joelho da perna esquerda;
Que o declarante ficou sentando aguardando socorro;
Que o declarante viu quando VANDERSON caiu no chão e em seguida PAULO CÉSAR se aproximou e descarregou a arma na vítima
”.

Assim, restou evidenciado pelos depoimentos das testemunhas, que a vítima Vanderson Moreira de Siqueira se encontrava no interior do Bar
“Copo Sujo’’
na companhia de seus amigos, bem como de Andressa Delgado Cruz, ex-namorada do apelante.

Nota-se que o apelante, ao notar a presença de sua ex-namorada Andressa no Bar, na companhia de vários rapazes, passou a questioná-la acerca de quem seriam aquelas pessoas, momento em que deu início a uma discussão.

Ato contínuo, diante da situação a vítima interveio na discussão, oportunidade em que o apelante, enciumado, efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a em regiões letais, o que a levou a óbito.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, (homicídio qualificado – recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido – acusação e legítima defesa e inexistência da qualificadora - defesa) deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
. 2.

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.(...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação,
existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial
. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) Destaquei

Com efeito, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 13).

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Nesse quadro, ao contrário das alegações defensivas – no sentido de que “não há provas judicializadas” ou ainda de que a decisão dos jurados é “manifestamente contrária às provas produzidas nos autos” –, nota-se que há elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva do homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] imputado ao apelante.

Diante das provas produzidas na instrução criminal, não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram ser o apelante o autor do crime, deva ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos. Confira-se:

“[...] é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos
”
(Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Desse modo, registra-se que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada
. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.”
(Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“
O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo
”
(STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345).
”

Destaquei

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“
A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento
.”
(STJ – RSTJ 47/433) ”

“
É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos
. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.”
(TJSP – AP – Rel. Álvaro Cury – RT595/349) Destaquei

No que se refere à alegação de que o réu incorreu na excludente da legítima defesa, prevista no artigo 23, inciso II do Código Penal, argumentando que tinha a intenção de resguardar a sua vida, pois estava sozinho agindo contra um número maior de pessoas e, no calor do momento, usou sua arma de fogo contra a vítima, entendo que os fatos se afastam de tal excludente.

Avançando na abordagem, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse sentido, para reconhecer a legítima defesa há necessidade de ficar demonstrado os seguintes elementos: (I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) contra direito próprio ou de terceiros; (IV) utilização de meios necessário e (V) moderação.

Contudo, a dinâmica dos fatos evidencia o contrário, onde é possível observar que a vítima foi atingida por três disparos em região vital, não sendo preenchido o requisito da
moderação
.

A saber
, colhe-se do laudo pericial a localização das lesões provocadas na vítima, ou seja,
no pulmão direito, baço, estômago e perfuração no diafragma,
atingindo-o por quatro vezes, sendo três pelas costas, as quais foram causa para a sua morte por choque hemorrágico.

Endossando o raciocínio, confira-se
, o trecho do depoimento da testemunha Juciano de Oliveira,
na parte que interessa
:

“[...] O
primeiro tiro negou, tendo Paulo César efetuado outro atingindo Vanderson; que Vanderson correu sentido ao posto de saúde
; que o declarante tentou correr na mesma direção que Vanderson estava indo, mas ao ver
Paulo César correndo logo atrás com a arma em punho
, o declarante resolveu deitar no chão;
que nisso Paulo César passou em cima do declarante e continuou efetuando disparos de arma de fogo em direção a Vanderson; que Vanderson veio a cair no chão, ocasião está em que Paulo César se aproximou e efetuou mais dois tiros em Vanderson”.

(Id. 221933745)

Logo, mesmo a vítima desacordada, o apelante ainda efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, agindo com evidente
animus necandi
, de modo que a postura demonstrada pelo recorrente, no momento do ocorrido, confirma a existência do delito imputado na inicial acusatória.

Registre-se, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo “com base nos elementos colhidos, não há evidência notória e incontestável da legítima defesa alegada pelo acusado. Ademais,
pelo que consta, apenas o acusado estava armado no momento do fato, o que denota irrelevância na alegação de que estava sozinho contra várias pessoas desarmadas, considerando tal desproporcionalidade”.
(Id. 221933744).

Assim, a conduta, consoante já ressaltado, não pode ser considerada legítima defesa, pois, não ressai dos autos elementos aptos a demonstração de que o apelante usou de meios moderados a fim de repelir eventual injusta agressão, sendo essa, condição
sine qua non
para o seu reconhecimento.

Aliás, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou as referidas teses da defesa, acolhendo, assim, a versão apresentada pela acusação que encontra amparo nas provas produzidas.

Nesse sentido, também são os jugados do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –
RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – ALTERAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INVIABILIDADE
– MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.
[...].”
(N.U 0005171-08.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021) Destaquei

De igual modo, no que se refere ao afastamento do motivo do crime, melhor sorte não lhe assiste, visto que ceifou a vida da vítima em razão desta tê-lo repreendido por agredir a ex-namorada, demonstrando o desapreço deste à vida", fundamentação que revela-se idônea.

Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal e podem ser conforme ou em contraste com as exigências da sociedade. Dessa forma, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser mais ou menos reprovável.

Desse modo, o fato de o réu ter simplesmente ceifado a vida da vítima sem qualquer animosidade anterior que justificasse o desprezo pela vida da vítima, torna a conduta do agente mais reprovável, especialmente diante do seu depoimento na fase judicial (Id. 221934260).

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser compreendida como a reprovação social ao autor do fato pelo crime por ele cometido, tratando-se, portanto, de uma majoração da repreensão à conduta do agente. No entanto, para a valoração negativa desta circunstância, é necessário que o sentenciante utilize fundamentos concretos, idôneos e individualizados, em respeito ao disposto no art. 59 do CP e art. 93, inciso IX, da CF/88.

Desta forma, a culpabilidade está umbilicalmente ligada à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do agente, que deverá ser analisado no caso concreto. Com efeito, se a intensidade do dolo do agente provocar uma maior reprovação social, de modo a exceder a “normalidade” do tipo penal, será correta a valoração negativa da circunstância.

A magistrada ressaltou que a culpabilidade do apelante é acentuada porque
“
agiu com desígnio e premeditação
”.
(Id. 221934268)

De fato, cotejando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a extrema violência empregada na execução do crime de forma fria e premeditada, consistente na multiplicidade de disparos de arma de fogo e das regiões em que a vítima foi lesionada – atingida pelas costas –, ensejando maior sofrimento para a consumação do crime.

Tais circunstâncias autorizam a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal por revelar a elevada culpabilidade do réu, excedente àquela já prevista no tipo penal.

Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“(...)
A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade
. (...)”
(N.U 0000175-87.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) Destaquei

Aliás, nesse sentido, confira-se o Enunciado Orientativo nº. 49 deste Tribunal de Justiça:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

No que diz respeito a vetorial da circunstância do crime, destacou-se em juízo de primeiro grau que
“[...] são desfavoráveis, porquanto o
delito foi perpetrado em um bar e na rua, na presença de várias pessoas, as quais tiveram a integridade física coloca em risco, tanto que no dia do crime terceira pessoa, totalmente alheia à situação de conflito, foi atingida por um dos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu
. ”

Nesse sentido, não resta dúvida que o juízo singular agiu acertadamente, visto que a decisão se encontra devidamente fundamentada, pois, de fato, as circunstâncias do crime se revelam mais graves do que aquelas já previstas pelo legislador, haja vista que o crime foi cometido dentro de um bar e na rua, ocasião em que o apelante perseguiu a vítima efetuando disparos de arma de fogo na presença de várias pessoas, situação que tornou mais grave a sua conduta e, extrapolam as inerentes ao tipo penal respectivo, já que colocaram em risco a vida de terceiros.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
: “
no dia do crime terceira pessoa, totalmente alheia à situação de conflito, foi atingida por um dos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu
”.
(Id. 221934265).

Sobre a matéria, trago à baila aresto de julgado do STJ:

"(...)
Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública
" (HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022) Destaquei

E deste TJMT:

“(...) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo,
porquanto comprovado que os crimes ocorreram mediante vários disparos de arma de fogo em plena via pública, eis, que tal circunstância coloca em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros
. (...)”
(N.U 0003738-79.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) Destaquei

Assim sendo, a redução ao mínimo previsto na lei penal sobre as circunstâncias judiciais valoradas nesses autos é incabível, porque a existência de apenas uma desfavorável já bastaria para a elevação do patamar da pena-base.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024